Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724756-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. N. U. - C. C. AGRAVADO: M. V. P. P. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. N. U. – C. C., parte ré, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de no 0709741-30.2023.8.07.0007, ajuizada por M. V. P. P., deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada continue a custear o tratamento médico do autor, de internação domiciliar (home care), nos mesmos moldes anteriormente prestados, durante todo o curso do processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de aumento da multa, em caso de descumprimento. A decisão interlocutória deferiu a tutela provisória de urgência, pois reputou presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Na ótica da magistrada de origem, a parte autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré bem como a necessidade de continuidade do tratamento mediante internação domiciliar (home care). Afirmou que a decisão de suspensão da internação domiciliar aparentemente se deu de forma unilateral, sem a participação da família na análise do preenchimento dos requisitos presentes na tabela Nead/Abemid. Além disso, o autor é menor de idade e foi diagnosticado com a síndrome desde tenra idade, não havendo dúvidas de que demanda atendimento multidisciplinar e especializado. É o breve relatório. Decido. Fazendo uma análise meramente perfunctória, noto que há elementos suficientes nos autos que permitem o reconhecimento da necessidade de fornecimento do atendimento médico, na modalidade home care ao agravado, por intermédio de equipe especializada que possa lhe assistir de forma integral e com diligência constante. Ademais, conforme bem observado pela magistrada de origem, a pontuação referente à Tabela de Nead/Abemid demandará dilação probatória, e provavelmente realização de perícia, revelando-se inadequado nesta fase processual, à míngua de documentação robusta, retirar do autor, menor de idade, o serviço de atendimento domiciliar (home care). Assim, considerando o estado de saúde do agravado, a sua total dependência de cuidados profissionais para a preservação da sua vida saudável bem como sua tenra idade, é imperiosa a manutenção da decisão. Nesse sentido, cito precedente desta Turma, de elevado valor persuasivo, in verbis: “Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707909-85.2020.8.07.0000 PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1271590 EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE 24 HORAS. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano. 2. O complexo Unimed do Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam possibilitando o atendimento do usuário em localidade diversa da contratada, razão pela qual a Central Nacional Unimed integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 3. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 4. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 5. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. (G.N) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” (grifos nossos) Por fim, lembro que não cabe à seguradora decidir qual modalidade de tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023